Tribunal: TJBA
Processo: 0329950-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0329950-75.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA DOS ANJOS SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO PRÓPRIO ESTADO. INCIDÊNCIA DA CONFUSÃO. DIREITO À SAUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Opera confusão na hipótese em que a Defensoria Pública Estadual litiga em face do próprio Estado que a remunera, de modo que os honorários sucumbenciais não devem ser fixados em face deste ente. 2. O expediente que se comprove necessário à realização do direito fundamental pode ser determinado pelo Poder Judiciário, vez que este apenas ordena a execução de política pública determinada previamente. Confirmação em reexame necessário. 3. Apelo não provido. 4. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0329950-75.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA DOS ANJOS SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora